Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725094-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERTON CARVALHO AGRAVADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Veiculação Número de Telefone Pessoal - Probabilidade de Provimento do Recurso e Risco ao Resultado Útil – Efeito Suspensivo - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, afastando a obrigação do agravado de cessar imediatamente a divulgação do número de telefone pessoal do autor na internet e em qualquer outro meio de comunicação e rede social, além de promover a remoção do número do autor de qualquer lugar que outrora procedeu à divulgação. Segundo a decisão agravada, “verifica-se que o réu, a bem da verdade, não divulga pura e simplesmente o número de contato do autor, mas apenas repassa este número às pessoas que entram em contato com o demandado para solucionar problema referente à empresa em que o demandante era proprietário até 20/12/2018, mas que continua a ela vinculado como assessor.” Ora, a própria decisão recorrida reconhece que o agravado veicula o número de telefone do agravante, em nome de empresa do qual o recorrente já não responde como dono há cerca de quatro anos. Muito embora os clientes da empresa precisem de um meio para resolver eventuais problemas de prestação de serviço, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento de recurso, para manter a veiculação de número de telefone pessoal do recorrente. Mesmo se considerarmos que o agravante ainda trabalha na empresa, na condição de assessor, a pessoa jurídica dispõe de outros canais de comunicação, sem atingir a privacidade do recorrente. O risco de difícil ou impossível reparação está presente na perturbação da paz do recorrente, ao receber inúmeras ligações em seu número pessoal. Anoto, assim, a presença de elementos necessários para conferir, ao menos em liminar, efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para determinar a obrigação do agravado de cessar imediatamente a divulgação do número de telefone pessoal do autor na internet e em qualquer outro meio de comunicação e rede social, além de promover a remoção do número do autor de qualquer lugar que outrora procedeu à divulgação. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-o das Informações. Ao agravado, para defesa. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator